Tribunal: TJMT
Processo: 0018894-89.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018894-89.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DIAULAS IGNACIO - CPF: 642.416.618-15 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DIAULAS IGNACIO - CPF: 642.416.618-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, ao extinguir execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública com fundamento na prescrição intercorrente, deixou de condena-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do Tema 1.229 do STJ, o qual estabelece que “
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.”

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade direciona a atribuição do ônus da sucumbência à parte que deu causa ao processo, não sendo configurada omissão ou conduta do exequente que justifique a condenação em honorários advocatícios.
4. O Tema 1.229 do STJ firma tese específica para uniformizar o entendimento sobre a não incidência de honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Execução Fiscal

identificada pela numeração única: 0018894-89.2010.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, porém, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários (Id: 227870733).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, não agiu com acerto o Juízo de Origem, uma vez que inúmeras decisões do STF, reconhecem a autonomia da Defensoria Pública em receber honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 227870735).

Contrarrazões no id. 227870737.

Em 29 de julho de 2024, determinou-se o sobrestamento deste feito em atenção ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (ID: 228742154).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da ação execução fiscal

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal com fulcro no reconhecimento da prescrição intercorrente, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta a apelante que, diante de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a autonomia da Defensoria Pública, seria cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Instituição.

Entretanto, a pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a
inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
.

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do Município de Várzea Grande, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da falta de bens, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Ademais, ainda que a Defensoria Pública possua autonomia funcional e prerrogativa para requerer honorários sucumbenciais em ações contra a Fazenda Pública, tal autonomia não exime a análise da pertinência jurídica da condenação ao pagamento de honorários em cada caso concreto.

Conforme consolidado pelo STJ, o princípio da causalidade prevalece na análise de responsabilidade pela sucumbência, de modo que, inexistindo ação ou omissão do exequente que justifique a sua condenação em honorários, não há espaço para excepcionar a tese firmada em sede de repercussão geral.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados. Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, cumpre ressaltar que a condenação em honorários deve observar os parâmetros fixados para a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação do Tema 1.229 garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e a finalidade do instituto da prescrição intercorrente, sendo, portanto, descabida a imposição de honorários à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

Por fim, determino o
DESSOBRESTAMENTO
do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024